Tribunal: TJDFT
Processo: 0753022-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0753022-57.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ENAILDO COSTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: M. P. D. F. T. RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado ENAILDO COSTA DE OLIVEIRA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente pleiteia a desconsideração da regressão de regime, em face do acometimento da falta grave no curso da execução (ID 54402982). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do pleito. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 54502610). A Defensoria Pública apontou que o peticionante cumpre pena de 125 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e, até a presente data, integralizou 11 anos, 7 meses e 1 dia da reprimenda. Informou que nos autos de execução penal no 0053190-07.2013.8.07.0015 o apenado encontra-se assistido pela Defensoria Pública. Ademais, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente pleito já foi objeto de requerimento perante o juízo de primeiro grau, tendo sido indeferido, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do apenado (ID 54945641). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o requerente encontra-se cumprindo a pena privativa de liberdade total de 125 anos e 4 meses de reclusão, regime fechado, pela prática de vários crimes de roubo qualificado e furto. Consignou que, salvo intercorrências no curso da execução, o sentenciado preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime somente em 25/10/2036 (ID 54584159). Na espécie, o requerente pleiteia a desconsideração da regressão de regime, em face do acometimento da falta grave no curso da execução, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Com efeito, segundo informações da Defensoria Pública, já consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão. Entretanto, esta decisão seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator